Tribunal: TJDFT
Processo: 0027113-23.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO QUE PERMANECE PARALISADO POR MAIS DE 16 ANOS, SEM A DELIBERAÇÃO A RESPEITO DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA.
1. Na presente hipótese pretende-se saber se pode haver a decretação da prescrição. 1.1. Trata-se, em verdade, de processo que permaneceu paralisado por mais de dezesseis anos sem a deliberação de requerimento formulado pela credora. 1.2. Aliás, o art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/1980 dispõe que o despacho do juiz que ordena a citação do devedor interrompe a prescrição. 1.3. Ademais, no caso dos autos não se trata de prescrição intercorrente.
2. Aplica-se ao caso o enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso provido. Sentença desconstituída.